Tribunal: TCU
Processo: 043.480/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 163/2022-TCU-Plenário Trata-se do Ofício 324/2021/PR/IBGE, de 16/11/2021, protocolado neste Tribunal em 17/12/2021, por meio do qual a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comunica que detectou uma falha operacional pontual no processo de atualização dos limites territoriais dos Municípios de Fortuna, Governador Luiz Rocha e Governador Eugênio Barros e, consequentemente, as estimativas populacionais 2020 para esses municípios por meio do Ofício 248/2020 devem ser corrigidas. Considerando que, em sede de exame de admissibilidade, o presente requerimento, embora não seja tecnicamente uma contestação de coeficientes de transferências obrigatórias (CCTO), nos termos do art. 292 do Regimento Interno desta Corte - que prevê esse recurso apenas para os beneficiários dos fundos de participação -, deve ser enquadrado como tal para fins de exame, pois comunica a alteração das populações dos mencionados municípios; Considerando que caso semelhante foi apreciado pelo TCU por meio do Acórdão 278/2014-TCU-Plenário , oportunidade na qual foi deliberado que os dados constantes do requerimento do IBGE, que propõe dados diferentes dos encaminhados oficialmente ao TCU em 31 de outubro de 2013, devem ser incorporados ao cálculo da estimativa do próximo exercício; Considerando que o pedido não deve ser conhecido, em razão de sua intempestividade; Considerando que, conforme consta do TC Processo 038.211/2021-1 , o município de Fortuna - MA foi contemplado por decisão judicial prolatada em 20/10/2021, nos autos do Procedimento Comum Cível 1037135-84.2021.4.01.3700, que deferiu o pedido de tutela provisória de evidência para determinar ao TCU que: "1) efetue, no prazo de 10 dias, a alteração coeficiente de FPM do Autor para 1.2, com efeitos financeiros para 2021" e "2) comunique, no prazo de 02 (dois) dias, ao Banco do Brasil, para que esse promova os futuros repasses de valores a que o Autor tem direito a título de FPM já considerando o novo coeficiente para o exercício financeiro de 2021" (peça 6, p. 463, do TC Processo 038.211/2021-1 ); Considerando que, em cumprimento à referida decisão judicial, foi encaminhado ao Banco do Brasil o Aviso 1786 - GP/TCU, de 28/10/2021 (peça 10 do TC Processo 038.211/2021-1 ), tendo o Banco alterado para 1,2 o coeficiente individual do FPM do município de Fortuna, a partir de 1/11/2021 (peça 14 do TC Processo 038.211/2021-1 ), ou seja, todos os repasses do FPM ao município a partir de novembro de 2021 já estão sendo feitos com o coeficiente de 1,2; Considerando, finalmente, o parecer da unidade técnica responsável pela análise do caso (peças 6 a 8); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no inciso II do § 2o do art. 3o da Instrução Normativa - TCU 75, de 9/12/2015, alterada pela Instrução Normativa - TCU 80, de 23/5/2018, em não conhecer da presente contestação, apresentada por meio de requerimento da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para alteração das estimativas populacionais, com data de referência em 1o/7/2020, dos municípios de Fortuna, Governador Eugênio Barros e Governador Luiz Rocha, no estado do Maranhão, por ter sido encaminhada após o prazo de 31 de outubro de 2020, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 043.480/2021-7 (CONTESTAÇÃO DE COEFICIENTES DE TRANSF.OBRIGATÓRIAS) 1.1. Interessado: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (33.787.094/0001-40). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 1.6.2. Apensar o presente processo ao TC Processo 037.229/2020-6 , que trata do cálculo dos coeficientes relativos ao FPM para o exercício de 2021 (Decisão Normativa - TCU 190/2020), com fundamento no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014.